Tribunal: TJES
Processo: 5000038-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-20.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DESACATO EM CONCURSO FORMAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de importunação sexual e desacato (por duas vezes), em concurso formal, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, e existência de condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se há constrangimento ilegal a justificar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante de cabimento, necessidade e adequação, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, do CPP.

O cabimento da medida encontra-se configurado, pois as penas máximas somadas dos delitos imputados superam o limite legal previsto no art. 313, I, do CPP.
Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme elementos constantes dos autos e informações da autoridade coatora.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente se evidencia na gravidade concreta da conduta, que envolve importunação sexual contra adolescente de 14 anos em local público, com contato físico e abordagem de cunho sexual.
A posterior conduta do paciente, consistente em ofensas e ameaça de morte a policiais militares, demonstra agressividade, desrespeito à autoridade e risco de reiteração delitiva.

A periculosidade concreta do agente justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, idade avançada e problemas de saúde, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
Ausente comprovação de estado de saúde incompatível com a custódia ou de ausência de assistência médica adequada.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e do risco evidenciado.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000038-20.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMILDO RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: RONILDO ANTONIO DA COSTA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
ROMILDO RIBEIRO
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Consta dos autos que o paciente foi preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A, do Código Penal) e desacato (art. 331, do Código Penal), por duas vezes, na forma do concurso formal.

A defesa alega, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, idade avançada e problemas de saúde, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, é importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento do disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório: o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

As quatro hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos formulados pela defesa.

Inicialmente, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme as razões a seguir.

Como primeiro ponto, destaco que se encontra observada a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista se tratar da suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 215-A e 331 (duas vezes), do Código Penal, cujas penas máximas somadas ultrapassam, em muito, os 4 (quatro) anos de reclusão exigidos pelo dispositivo legal.

De igual modo, a respeito da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial no que tange à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, devidamente delineados nas informações prestadas pela autoridade coatora (
id
18524351) e nos demais documentos que instruem o feito.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para resguardar a ordem pública.

Isso porque, conforme se extrai das informações judiciais (
id
18524351), a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente revela sua acentuada periculosidade. Narra-se que, no dia 03 de janeiro de 2026, o paciente abordou a vítima, uma adolescente de apenas 14 anos de idade, enquanto e
l
a se banhava no mar.

Na ocasião, teria iniciado uma conversa de cunho sexual, proferindo frases como “gostava de mulher novinha e de chupar peitos” e, em seguida, praticado ato libidinoso ao tocar os seios da vítima por cima do biquíni, além de lançar-lhe olhares lascivos,
e puxado o seu braço tentando evitar que a vítima saísse do local.

A gravidade não se encerra no
suposto
ato de importunação sexual. Com a chegada dos policiais militares, acionados pelos pais da adolescente, o paciente, em total desrespeito à autoridade estatal e em nítida demonstração de seu temperamento agressivo e desafiador, passou a proferir graves ofensas aos agentes, como “vocês são cachorros do governo”, “vocês dão o cu”, “vai tomar no cu, você é viado” e, de forma ainda mais grave, proferiu uma ameaça de morte contra um dos policiais.

Dessa forma,
é patente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, cuja conduta não apenas atentou gravemente contra a dignidade sexual de uma adolescente em um ambiente público, mas também demonstrou um absoluto desprezo pela ordem e pela autoridade, escalando para ameaças diretas à vida de agentes de segurança pública
.

Tal comportamento revela uma personalidade violenta e um senso de impunidade que colocam em risco concreto a ordem pública,
de forma que, por ora,

a
manutenção da prisão preventiva de
Romildo Ribeiro
é imprescindível para conter essa periculosidade e evitar a reiteração de atos ilícitos.

Outrossim, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e idade avançada, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como a gravidade concreta da conduta.

No caso em tela, ainda que o paciente seja idoso e alegue problemas de saúde (
id
17662083), não há nos autos comprovação de um estado de debilidade extrema que o impeça de permanecer no estabelecimento prisional,
bem como ausente comprovação de que não está recebendo os cuidados adequados enquanto custodiado,
conforme bem pontuado pelo Ministério Público.

Noutro giro, forçoso destacar que, evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. A demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, fundamentada na periculosidade real do agente e no risco à ordem pública, torna claro que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)